Tribunal: TJDFT
Processo: 0704404-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DE MENSALIDADES. DISCORDÂNCIA. CANCELAMENTO DE CONTRATO DE ADESÃO. SOLICITAÇÃO DO SEGURADO. DISCUSSÃO SOBRE VIGÊNCIA MÍNIMA. COBRANÇA DE MULTA E DE MENSALIDADES. PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONFIGURADOS.
1. É cabível o deferimento da tutela de urgência, quando evidenciados os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
2. Agravo de instrumento em que se alega que o cancelamento do plano de seguro saúde foi solicitado em data anterior ao término da vigência mínima, o que tornaria cabível a imposição da multa contratual e o indeferimento da tutela de urgência concedida no processo originário.
3. A jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça vem se posicionando no sentido de reconhecer que cláusulas que preveem fidelidade e aviso prévio para resilição em contratos de plano de saúde só fazem sentido quando estipuladas em favor do consumidor, uma vez que impedem o usuário de ficar desamparado em sua assistência à saúde.
4. Demonstrado que houve comunicação de cancelamento encaminhada pelo segurado acerca da rescisão motivada pelo aumento das prestações do contrato de prestação de serviços de plano de saúde, impõe-se o acolhimento da pretensão formulada e a manutenção da decisão vergastada.
5. A probabilidade do direito fora demonstrada pela onerosidade decorrente do reajuste das parcelas contratuais realizado em 30.11.2022 (no importe de 97,39%), o que motivara a agravada a notificar a agravantes informando da intenção de rescisão do contrato a partir do dia 30.11.2022 (12 meses de vigência do plano, conforme previsão do art. 17 da Resolução Normativa n. 195 da ANS). 5.1. O perigo de dano revelou-se pela possibilidade de medidas extrajudiciais de cobrança de débito, bem como de inclusão de restrição em cadastros de inadimplentes, impedindo participação em licitação e a obtenção de crédito da empresa agravada.
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.